Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. EXPOSIÇÃO DE “EMARANHADO DE FIOS BAIXOS” EM POSTE NA VIA PÚBLICA: CONDUTA NEGLIGENTE DAS EMPRESAS QUANTO À DEVIDA MANUTENÇÃO (E ALTURA) DO CABEAMENTO. MOTOCICLISTA SURPREENDIDA PELA “FIAÇÃO BAIXA”: OBSTÁCULO. LESÃO CORPORAL (NA ALTURA DO PESCOÇO) EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVIABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO, POR PARTE DA CONSUMIDORA/VÍTIMA, DA ESPECIFICAÇÃO/PROPRIEDADE DA “FIAÇÃO IRREGULAR”. EMPRESAS TELEFÔNICAS, POR SEU TURNO, NÃO APRESENTARAM PARECER TÉCNICO CONTUNDENTE PARA FINS DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE (CDC, Art. 14, § 3o, I e II, parte final), SOBRETUDO QUANDO TODAS NEGAM A PROPRIEDADE DO CABEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC, Art. 6o, III, VI e VIII c/c Artigo 14, caput). RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Eis o quadro fático-processual: (i) A requerente (ora recorrida) alega ter sofrido lesões no pescoço ao conduzir sua motocicleta e ser surpreendida por “fiação baixa” em poste em via pública; (ii) ajuizou a demanda em desfavor de TELEFONICA SA, OI e VIVO, porquanto não possui conhecimento do responsável pela fiação, identificando apenas que há cabos dos requeridos nos postes na referida via; (iii) a OI e a CLARO se insurgem contra a sentença parcial procedência dos pedidos (condenação individual de cada empresa ao pagamento de danos morais de R$ 1.000,00); (iv) a TELEFÔNICA SA não interpôs recurso, e efetuou o pagamento do valor da condenação.
II. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada por ambas as recorrentes (OI e CLARO), diante da viabilidade de produção ao tempo dos fatos, por parte das três empresas de telefonia - todas negaram a propriedade da “fiação irregular” -, de parecer técnico contundente sobre a posição do(s) cabo(s) que teriam dado causa ao grave acidente, conforme destacado pelo douto Juízo de origem: [...] nem se diga que somente perito imparcial nomeado pelo juízo seria capaz de produzir laudos técnicos indicativos de propriedade do cabo causador do dano na autora, dado que, à obviedade, as requeridas (Telefônica, Oi e Claro) detém acervo documental histórico -- a título de exemplo: ordens de saída de material e/ou baixa de material do estoque, etc. -- sobre modelo e especificação de cabos que foram utilizados nas vias aéreas das áreas públicas, documentos que sequer vieram aos autos no sentido de demonstrar qual a espécie/modelo de cabos foram utilizados no local do acidente [...] (destaque nosso).
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida das normas protetivas do CDC, o que confere, em prol da parte consumidora, a inversão do ônus probatório e a plena reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva das empresas, em razão do defeito do serviço (Art. 6, III, VI e VIII e Artigo 14).
B. Incontroversa a ocorrência de acidente, em 30.09.2019, em que a ora recorrida, ao conduzir sua motocicleta em via pública (QNM 23, conjunto “K”, Ceilândia – DF), foi surpreendida por “cabo de telefonia baixo e solto” proveniente de um “emaranhado de fios” fixados num poste de iluminação pública (ID 14605467, págs. 1 e 7/10), do qual não teve tempo e espaço suficientes à manobra desviante, no que resultou lesões no seu pescoço (vide laudo do IML). Portanto, devidamente comprovados o dano e o nexo causal.
C. No ponto, não se poderia deixar de destacar que as três empresas telefônicas teriam negado a propriedade do cabo que estaria desalinhado e/ou a “fiação irregular” não pertenceria à TELEFÔNICA (vide contestações), o que fortalece a citada inversão do ônus probatório.
D. E nesse passo, as três empresas teriam apenas juntado fotografias da “identificação” dos respectivos cabeamentos e/ou que não apresentariam ruptura, o que se mostraria insuficiente para fim de exclusão da responsabilidade objetiva.
E. Do mesmo modo, não prosperam as alegações recursais (residuais) de inexistência de “pedidos de reparos” ou “ações corretivas” ou que o “cabeamento não teria sido rompido, baixado ou esticado” (CLARO), ou que o “cabo coaxial não é utilizado pela operadora”, senão os fios “FE” e cabos CTP APL 50” (OI), uma vez que não esclarecem, de forma satisfatória, a exclusão de responsabilidade (CDC, Artigo 14, § 3o, I ou II, parte final).
F. Diante da verossimilhança das alegações da vítima, bem como da inviabilidade de identificação, por parte da consumidora, da especificação e/ou propriedade dos ”fios baixos”, competiria às recorrentes a apresentação de parecer/análise técnica contundente à efetiva e satisfatória demonstração de que o “cabo solto” (ou “fiação irregular” dentro daquele “emaranhado de fios”) não seria de sua propriedade (insuficiência da mera alegação, das fotos carreadas e de superficial parecer técnico quanto ao tipo de cabeamento). Portanto, evidenciada a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço telefônico quanto à falta de regularidade da manutenção (e altura) do citado cabeamento.
G. No mais, a conduta das empresas de telefonia (negligência), o nexo causal e as lesões corporais sofridas pela motociclista (a par do seu sofrimento psíquico) justifica a reparação dos danos morais na estimativa proporcionalmente fixada na decisão ora revista (R$ 1.000,00 para cada empresa).
IV. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais (complexidade). No mérito, improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas processuais pelas recorrentes. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Art. 55).